Tribunal: TJDFT
Processo: 0711755-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE RELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. IMPUGNAÇÃO DE FUTURA E INCERTA PENHORA. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO.
1. Os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução são consubstanciados nos mesmos pressupostos da antecipação de tutela, aliados à prévia segurança do juízo, conforme elencado no artigo 919, § 1o, do CPC.
1.1. Na hipótese mostra-se inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, pois não houve indicação de garantia idônea ao pelos devedores e não se constata relevância na alegação de inexistência de título executivo, pois a execução está fundada no inadimplemento de parcelas de amortização fixadas em cédula de crédito bancário, que é título executivo definido pelo art. 28 da Lei no 10.931/2004, e os agravantes não impugnam a alegação de inadimplência, se insurgindo apenas quanto a tarifas bancárias e encargos de mora.
2. Não cabe nessa sede recursal qualquer deliberação sobre futura penhora de ativos financeiros ou de bens dos recorrentes, já que ainda não consta dos autos informação sobre a adoção de qualquer medida constritiva pelo Juízo da causa, de modo a viabilizar a apuração da legitimidade de eventual penhora que venha a ser realizada.
2.1. Não se pode, de forma abstrata, obstar qualquer medida constritiva futura de valores e bens de titularidade dos agravantes, mediante presunção de violação do artigo 8o do CPC, por afronta à dignidade da pessoa humana, cabendo aos recorrentes impugnar eventual penhora oportunamente, adotando as vias processuais adequadas para eventual e específica irresignação.
3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.